Tribunal: TJMT
Processo: 1012287-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012287-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (AGRAVANTE), G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.388.019/0001-64 (AGRAVADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT No 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense.

Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.

A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência.

Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012287-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA – APRUSMA

AGRAVADO:

G. C. DEPELEGRINI E BANDEIRA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - APRUSMA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1000181-31.2019.8.11.0100 ajuizada em face de
G. C. DEPELEGRINI E BANDEIRA LTDA.
, que declinou da competência para processamento e julgamento da ação reintegratória em favor da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Discorre a agravante que o juízo de primeiro grau lhe concedeu a tutela antecipada para reintegrá-la
“nas terras de sua posse e propriedade”
(sic).

Diz que
“por oposição de outros confinantes, alheios à demanda, fora do local do litígio, em terras que não foram, sequer, questionadas pela agravante, aliado ao fato da demanda possessória, haver somente o agravado, aquele juízo, declinou competência para a vara especializada de direito agrário da comarca de Cuiabá-MT, deduzindo a presença de litígio coletivo, excluindo-se, por sua vez, a competência da Comarca de Brasnorte-MT”
(sic).

Assevera que foi o Oficial de Justiça, ao cumprir a liminar, quem constatou, em tese, conflitos com outros confinantes, ocupantes de área vizinha, onde estariam assentados inúmeros ocupantes por projeto de assentamento do INCRA/MT, a qual não é reivindicada pela Associação-agravante.

Ressalta que postulou ao juízo de primeiro grau a desistência do cumprimento da liminar e da reintegração de posse relativa àquelas áreas (matrículas no. 3450, 3451, 3452 e 3453), as quais seriam objeto de futura demanda com a integração do polo passivo o próprio INCRA-MT.

Alega, então, que a despeito da desistência da reintegração das áreas do projeto de assentamento, a togada singular entendeu estar presente o litígio coletivo, e por tal razão, declinou da competência para a Vara Especializada de Direito Agrário.

Aduz que a decisão é equivocada, porque não há litígio coletivo, uma vez que o fato de figurar como integrante no polo ativo uma associação não induz a presença de conflito coletivo, que exige contenda social envolvendo comunidades e grupos, de modo que inaplicável no caso a Resolução no. 07/2008-TJ.

Menciona que em outra recente decisão proferida por esta Corte (AI 17966/2016), tendo como agravante a mesma parte deste recurso e no polo passivo Pedro Coelho, Daniel Dias e Alves de Tal, foi decidido pela competência para julgar o feito de reintegração de posse a Comarca de Brasnorte-MT.

Entende que há prevalência ao direito da agravante em processar e julgar o feito na comarca de origem, ou seja, Brasnorte-MT, seguindo-se a disciplina do art. 47,
caput
, do CPC, em consonância com o princípio do
“foro sitae”,
cuja competência é absoluta.

Com estes argumentos, expondo que no caso está ausente o litígio coletivo, pugnou pela suspensão da decisão agravada, e, ao final, pela reforma do
decisum.

Preparo recursal recolhido no Id 11730976.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 29/08/2019, por meio da decisão de Id 12840031.

Certificado o decurso do prazo legal, sem apresentação de contraminuta pela parte agravada (Id 16811972).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela
Dra.

Mara Lígia Pires de Almeida Barreto,
pontuando a existência de disputa de interesses de uma coletividade de assentados pertencentes ao Projeto de Assentamento Tibagi, opinou pelo desprovimento do agravo (Id 17161482).

Em seguida, aportou-se aos autos várias petições de terceiros interessados, alegando serem possuidores de parte da área rural objeto da retomada, oportunidade em que defendem a competência da Vara Especializada Agrária, face à existência de conflito coletivo pela posse do imóvel rural (Ids 18553457, 23384470).

Nos Ids 18761477 e 28804960, seguiram-se manifestações da agravante e do agravado quanto aos pedidos de intervenção formulados.

Em seguida, sobreveio nova manifestação do Órgão Ministerial, ratificando parecer anteriormente exarado (Id 31745462).

Após a inclusão em pauta para julgamento previsto para o dia 06/05/2020, seguiu-se petitório da agravante noticiando a distribuição de Co
nflito de Competência no. 1009547-69.2020.8.11.0000, visando a reunião das demandas possessórias envolvendo os imóveis rurais da entidade associativa e julgamento por prevenção pelo eminente Des. Sebastião de Moraes Filho (Id 41051459).

Por tal fato, retirou-se de pauta e determinou-se a suspensão da tramitação do presente recurso, no aguardo do julgamento do mencionado conflito (Id 41926461).

Nesse intervalo de tempo, várias intervenções seguiram-se, denunciando a prática de atos atentatórios ao direito das partes, demonstrando a alta litigiosidade instaurada no local.

Por fim, aportou-se no Id 90530982, petitório da agravante informando a desistência do conflito de competência instaurado.

Nesse contexto, vieram os autos conclusos para julgamento.

Eis o extenso relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação de reintegração de posse manejada pela Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria – APRUSMA, objetivando a reintegração da posse de 14 áreas de terras compostas pelas matrículas no. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3452, 3453, 3454, 3456 e 3457, todas do CRI do Município de Brasnorte/MT, que, segundo alega, não foi restituída pela agravada, após término de contrato entabulado entre as partes para prestação de serviços de construção de casas, cercas e outras benfeitorias nos imóveis em referência.

Realizada audiência de justificação prévia, foi proferida decisão concessiva da liminar possessória, a qual foi posteriormente suspensa, em razão de vários pedidos de habilitação de terceiros interessados nos autos, sustentando a existência de conflito possessório, porque o cumprimento da liminar abrange áreas habitadas por várias famílias de pequenos produtores rurais, assentados na região em razão do Projeto de Assentamento Tibagi do Incra/MT.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
, por entender estar demonstrado o caráter coletivo do litígio agrário, declinou da competência para a Vara Especializada na Capital.

Eis os fundamentos do
decisum
hostilizado, no ponto:

“[...] É sabido que a questão envolvendo litígio agrário coletivo está afeta à competência absoluta da Vara Especializada em Direito Agrário para o seu processamento. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário se circunscreve a processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados. No caso em apreço, verifico que as petições juntadas nos Ids 21311331, 21320406 e 21273769 dão conta que a área em litígio é habitada por diversas famílias. Em uma das petições, há informação de que a área representa, em verdade, o Projeto de Assentamento Tibagi. Logo, forçoso concluir que este Juízo não detém competência para analisar e julgar a demanda, tendo em vista a quantidade de famílias que seriam atingidas, demonstrando o caráter coletivo do litígio agrário.

Assim, com fulcro no artigo 44, CPC e do Provimento 004/2008/CM e Resolução 007/2008/OE, DECLINO a competência para processar e julgar a presente ação em favor da Vara Especializada em Direito Agrário, determinando sua remessa, com as baixas devidas”
– Id 11719966

Dissente com o pronunciamento judicial, recorre a APRUSMA, ora agravante, postulando pela manutenção do processamento da demanda no juízo originário de Brasnorte, ao argumento da inexistência de conflito possessório coletivo, oportunidade em que requer seja afastada a suspensão da ordem de reintegração, a fim de determinar a imediata desocupação do perímetro que não incidir sobre o projeto de assentamento.

A abalizar a pretensão formulada, pontua que a ausência de interesse coletivo já foi anteriormente reconhecida em demanda diversa por este Tribunal de Justiça (AI no. 17966/2016), bem como que houve desistência da demanda possessória sobre o perímetro que incidir em assentamento, fato este comprovado por termo de acordo colacionado ao presente feito recursal.

Dessarte, a questão posta em julgamento seria de singela resolução se não fossem os vários incidentes e petições atravessadas pelas partes e terceiros interessados que conduziram a inúmeras manifestações, inclusive a suspensão do trâmite do recurso por mais de um ano até resolução de questão prejudicial.

A despeito, à luz do limite cognitivo do agravo de instrumento, restrito ao exame das questões delimitadas pelo objeto da decisão agravada, não adentrando as matérias estranhas trazidas pelas partes nos vários petitórios atravessados, tem-se que a situação jurídica litigiosa cinge-se em aquilatar a correção da decisão interlocutória que declinou da competência para processar e julgar a lide possessória à Vara Especializada em Direito Agrário, ao argumento de que o litígio envolve conflito fundiário coletivo.

Oportuno esclarecer que, por meio da Resolução no. 007/2008/OE, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, levando em conta a necessidade de regulamentar a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, instalada por meio do Provimento no. 004/2008/CM, de 26/04/2008, outorgou-lhe competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários no Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, vejamos:

“Art. 1o, III – a 7a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”

À vista disso, é de clareza solar que à Vara Especializada de Direito Agrário compete julgar causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no art. 82, III, do CPC/73 (atual 178, III do CPC/2015).

Posteriormente, sua competência foi ampliada através do art. 1o, da Resolução no. 006/2014/TP, “verbis”:

“(...) processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários
coletivos dentro do Estado de Mato Grosso
(...) assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá (...)”

Dessa forma, resta evidente que a Vara Especializada em Direito Agrário atrairá para si a competência das ações que envolvam conflitos fundiários coletivos dentro desta Unidade Federada, assim como as ações que tenham por objeto conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO – DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1o, III, DO PROVIMENTO No 004/2008 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense.

Na hipótese, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar conflito fundiário coletivo, já que nos autos não há indicativo de tensão social relevante ou algo do gênero. Isso porque a pretensão deduzida pelos Recorridos na demanda nominada como ação de imissão de posse evidentemente se desenvolve entre particulares.”
(N.U 0026327-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 01/07/2020)

Feitas essas considerações, sobreleva notar que para aferir a incompetência arguida pela agravante, mostra-se necessário verificar se a situação jurídica instaurada envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.

A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência.

Nessa ótica, no caso em pauta, ao que se afigura dos autos, em diligência para cumprimento do mandado de reintegração de posse deferida nos autos principal, o Oficial de Justiça noticiou à Magistrada que a maior parte da área objeto da retomada estava sendo ocupada por assentados da reforma agrária. Veja:

“[...] Constatou-se que requerido ocupa apenas uma parcela do imóvel objeto da lide,
as demais parcelas são ocupadas pelos assentados da reforma agraria, ou seja, Projeto de Assentamento Tibagi
, além de diversos outros posseiros”
– Id 11719970.

Dessarte, em que pese as assertivas da agravante quanto ao acordo entabulado com os assentados em relação às áreas pertencente ao Projeto do Assentamento Tibagi, atingidas pelo mandado reintegratório, quais sejam, as constantes das matrículas no. 3450, 3451, 3452 e 3453 (Id 11719962), o reflexo social ainda remanesce, haja vista que subsistem outras famílias de pequenos produtores rurais, ao que se afigura, agraciados pelas terras do sobredito projeto social, homologada junto ao Incra/MT, representados pela Associação de Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo, alegando que a ordem de reintegração de posse, acaso cumprida em sua integralidade, alcançará a área onde estão assentados, fato corroborado pela farta documentação acostada nos Ids 23384471/23397992.

Logo, não se olvide que o cumprimento de eventual medida reintegratória produz grandes reflexos sociais, e que a contenda que outrora estava restrita entre agravante e agravada, ganhou viés coletivo com a inserção dos vários assentados e posseiros na lide possessória.

Nesse diapasão, evidenciado o conflito coletivo fundiário, caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2a VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.

2
- É de competência da 2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal
, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”
(N.U 1000489-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020
)

Por fim, ressalta-se que no presente caso opera-se a distinção “distinguishing” do precedente invocado pela agravante no AI no. 17966/2016, vez que no julgado paradigma, embora existente a pluralidade de partes nos polos da lide, a questão social não se encontrava presente, já que o conflito envolvia apenas a contenda pela posse de área rural entre particulares, ou seja, direitos individuais, e em que pese houvesse pluralidade de litigantes, não participavam do litígio grupo de trabalhadores assentados, a constar o reflexo social da questão litigiosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021